Tribunal: TJSP
Processo: 1005876-30.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. IPVA exercício de 2021. Isenção por necessidades especiais. Cabimento. Inconstitucionalidade do art. 13, inciso III, da Lei Estadual no 17.293/20 reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000). Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que deve observar o princípio da

Ementa:
APELAÇÃO – Mandado de segurança. IPVA exercício de 2021. Isenção por necessidades especiais. Cabimento. Inconstitucionalidade do art. 13, inciso III, da Lei Estadual no 17.293/20 reconhecida pelo Colendo Órgão Especial desta Corte (Arguição de Inconstitucionalidade no 0012427-97.2021.8.26.0000). Estreitamento dos critérios para concessão do benefício fiscal que deve observar o princípio da anterioridade anual e nonagesimal. Caso concreto em que a impetrante comprova ser portadora de deficiência física, nos termos da legislação em sua redação originária, conforme atestado por perícia médica, fazendo jus ao benefício. Descabimento quanto aos exercícios fiscais subsequentes a 2021. Regime tributário que constitui relação jurídica de natureza obrigacional. Ainda que o fato gerador seja a propriedade do bem, as obrigações tributárias têm natureza autônoma. Prazo certo (CTN, art. 178) da isenção concedida que não excede a vigência da norma que estipulara o benefício – excepcionando apenas a produção imediata de efeitos da revogação da isenção, sem impedir o surgimento de nova obrigação tributária no exercício em que a alteração normativa passe a ser dotada de plena eficácia. Recurso parcialmente provido. Remessa necessária rejeitada.